Tribunal: STF
Processo: ADPF 616
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Ementa: Processo constitucional. Embargos de declaração em arguição de descumprimento de preceito fundamental opostos por amicus curiae. Inadmissibilidade.



    1.  Embargos de declaração opostos por amicus curiae contra acórdão que determinou a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro, além da sujeição da Empresa Baiana de Águas e Saneamento - EMBASA ao regime constitucional de precatórios.



    2.  De acordo com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, os amici curiae não têm legitimidade para opor embargos de declaração em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes: ADI 3.239-ED segundos, Relª. Minª. Rosa Weber; ADI 5.774-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ADI 5.441-ED segundos, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ADI 3.785-ED, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    3. Embargos não admitidos.